Tribunal: TJSP
Processo: 2025159-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Alegação de excesso de prazo para a designação da plenária do júri. Inocorrência. Não se vislumbra, até o momento, qualquer desídia por parte do juízo impetrado,

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Alegação de excesso de prazo para a designação da plenária do júri. Inocorrência. Não se vislumbra, até o momento, qualquer desídia por parte do juízo impetrado, devendo-se levar em consideração as exigências operacionais de transferência de réus presos entre Estados da Federação, o que exige altos custos e alguma delonga na efetivação, haja vista a necessidade, inclusive, de observância da ordem cronológica de presos aguardando a mesma providência. Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2025159-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que são impetrantes CARLOS
CRIZAN SANTOS DA CUNHA e ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS e Paciente
NELZITO FERREIRA DOS SANTOS, é impetrada MM. JUIZ DE DIREITO 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SERRANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025159-13.2020.8.26.0000 -Voto no 00399
2
Habeas Corpus no 2025159-13.2020.8.26.0000
Impetrantes: Alexandre Veloso dos Passos e Carlos Santos da Cunha
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Serrana-Sp
Paciente: Nelzito Ferreira dos Santos
Voto n. 00399
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem
fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Alegação de
excesso de prazo para a designação da plenária do júri.
Inocorrência. Não se vislumbra, até o momento, qualquer desídia
por parte do juízo impetrado, devendo-se levar em consideração as
exigências operacionais de transferência de réus presos entre
Estados da Federação, o que exige altos custos e alguma delonga
na efetivação, haja vista a necessidade, inclusive, de observância
da ordem cronológica de presos aguardando a mesma providência.
Ordem denegada, com determinação.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Alexandre Veloso dos Passos e Carlos Santos da Cunha, em
favor do paciente Nelzito Ferreira dos Santos, alegando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Serrana-SP.
Sustentam, os impetrantes, em apertada síntese, que a decisão
do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva, carece de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Ademais, ressalta predicados pessoais favoráveis do paciente,
o qual seria primário, portador de bons antecedentes e residência fixa.
Por fim, alegam a ocorrência de excesso de prazo para
designação da plenária do júri; e observa que o paciente está preso em razão do decreto de
prisão preventiva desde agosto de 2017.
Pretende-se, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025159-13.2020.8.26.0000 -Voto no 00399
3
O pedido de liminar foi indeferido (fls.358/361).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fl.366/387), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.390/392).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a princípio houve oposição a
essa forma de julgamento (fls. 365).
Contudo, a fl. 405/407, alegando que o constrangimento ao
paciente continua, os impetrantes requereram o julgamento virtual, especialmente com
consideração da recomendação 62 do CNJ.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 24 de dezembro
de 2015, o paciente, agindo com intenção de matar e utilizando-se de recurso de dificultou
a defesa da vítima, desferiu golpes de faca em sua companheira, provocando-lhe os
ferimentos descritos no exame de corpo de delito de fls. 19/22 dos autos principais, não se
consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.
Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, foi requerida a
prisão preventiva do paciente, sob fundamento de resguardo da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, tendo ela sido decretada pelo Douto Magistrado a quo
(fls. 52).
O paciente acabou sendo pronunciado como incurso no artigo
121, §2°, incisos IV e VI, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo então
mantida sua situação.
A análise perfunctória das decisões não revelam nenhuma
irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação
cautelar, razão pela qual as reputo devidamente fundamentadas, atendendo ao quanto
exigido no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Aliás, quando proferida a decisão de pronúncia, em 18 de
setembro de 2018, o juízo não fez mais do que recomendar o paciente na prisão em que já
se encontrava, uma vez que, se antes estavam presentes os requisitos para a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025159-13.2020.8.26.0000 -Voto no 00399
4
cautelar, não seria com o juízo positivo de admissibilidade acusatória perante o conselho de
sentença que tais requisitos haveriam de ceder passo.
Por outro lado, a existência predicados pessoais favoráveis,
por si sós, não são suficientes para autorizar convicção diversa.
Em arremate, quanto à alegação de excesso de prazo para
designação da sessão plenária do júri, compulsando os autos de origem, verifica-se que o
nobre Magistrado, em 18.09.2018 (fls. 54/59), pronunciou o réu, determinando em
07.05.2019 (fls.65) o recambiamento dele para o Estado de São Paulo. Desde então,
observa-se que, reiteradamente, o Douto Magistrado a quo solicitou a transferência do
paciente do Estado do Piauí para São Paulo (fls. 258/260 dos autos de origem), o que, de
fato, ainda não ocorreu. Contudo, não se vislumbra, até o momento, qualquer desídia por
parte do Magistrado impetrado, devendo-se levar em consideração as exigências
operacionais de uma transferência de réus presos entre Estados da Federação, o que exige
altos custos e alguma delonga na efetivação, haja vista a necessidade, inclusive, de
observância da ordem cronológica de presos aguardando a mesma providência.
Ou seja, não se pode perder de vista que o juízo de primeiro
grau vem adotando todas as providências necessárias para a regular tramitação do feito.
A propósito:
Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus.
Homicídio
qualificado
tentado.
Recambiamento
do
recorrente. Ausência de desídia do magistrado condutor.
Excesso de prazo na instrução criminal não verificado. [...]
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1.
Segundo orientação
pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de
prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
devendo
ser
consideradas as particularidades do caso concreto, a
atuação das partes e a forma de condução do feito pelo
Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos
processuais
legalmente
previstos
não
acarreta
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do
acusado. 2. No caso, o recorrente foi denunciado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025159-13.2020.8.26.0000 -Voto no 00399
5
incursos nas penas do artigo 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do
Código Penal, e teve a prisão preventiva decretada em
29/11/2016 mas o mandado de prisão somente foi cumprido
em 30/10/2017 pelo Comarca de Itapemirim/ES, onde se
encontrava preso por outro delito, o de Tráfico de Drogas. 3.
A demora para realização do julgamento pelo Tribunal do
Júri decorreu do fato de o recorrente estar preso em outro
Estado da Federação, e da dificuldade no seu
recambiamento para comparecer às audiências, o que só
ocorreu em 20/9/2018, atraso que não pode ser reconhecido
como inércia do Juízo. Precedentes. [...] 5. Recurso
ordinário não provido. (STJ, RHC 106272/RJ, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/03/2019).
Enfim, a demora no recambiamento do paciente para este
Estado, decorrente das limitações/dificuldades do Poder Executivo e da atitude do próprio
acusado que, após o crime refugiou-se no longínquo Estado do Piauí, não pode ser
atribuída a qualquer desídia por parte do Poder Judiciário, de modo que, a situação mais se
aproxima da hipótese da súmula 64 do STJ do que de qualquer outra que implique
reconhecer estar havendo constrangimento ilegal.
Por fim, informa, o juízo impetrado, que desde março do ano
passado está a solicitar o recambiamento do paciente, sendo que em 10 de dezembro
último, em contato telefônico com o Departamento de Execução Penal, foi dito que o
procedimento se encontra em análise, necessitando-se de um prazo de 30 dias para novas
informações e diligências. E o que se observa nos autos da origem (fl. 338 e seguintes) é
que o procedimento já está em curso.
Diante do exposto, DENEGO a ordem de habeas
corpus impetrada em favor do Paciente NELZITO FERREIRA DOS SANTOS.
Contudo, considerando a inegável demora na sua transferência, determino que o juízo
impetrado assinale um prazo um prazo razoável e fatal para que a providência seja
finalmente concretizada, sob pena de relaxamento da prisão.
Quanto à Recomendação 62 do CNJ, não cabe ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025159-13.2020.8.26.0000 -Voto no 00399
6
analisada diretamente aqui, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
XISTO RANGEL
Relator